Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Vistos etc. O Apelado CICERO SOARES PEDROSA, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, suscita preliminar de inovação recursal (Id 70037219). Em observância ao principio do contraditório e da não surpresa, concedo ao Apelante CCEE ODONTOLOGIA LTDA o prazo de 5 (cinco) dias para, caso queira, possa se manifestar sobre a referida questão. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator